Tribunal: STF
Processo: RE 1260329
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em sede de ação civil pública visando à condenação solidária da União, do Estado de Sergipe e do Município Ilha das Flores ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados pela poluição hídrica no Rio São Francisco, decorrente do lançamento de dejetos não tratados, bem como à implantação do sistema de esgotamento sanitário do referido município, em especial na área conhecida como “Vale Encantado” ou “Prainha (fl. 45, Vol. 6)
    O Tribunal de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido, em acórdão assim ementado (fls. 374-375, Vol. 8): 
    “EMENTA: AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DESPEJO DE ESGOTO IN NATURA NO RIO SÃO FRANCISCO. "VALE ENCANTADO/PRAINHA". ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES - SE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS BENEFICIADAS COM O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. CONFIGURAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SANÇÕES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
    1. Apelações do Ministério Público Federal, da União e da CODEVASF, em razão da sentença proferida, em sede de ação civil pública ambiental, cujo objeto é a reparação do dano ambiental e a complementação do sistema de esgoto sanitário para impedir a poluição do Rio São Francisco, na região do "Vale Encantado/Prainha", em Ilha das Flores - SE. A sentença determinou: a) que os réus iniciem os estudos para a implantação de uma rede de esgoto adequada nas áreas que despejem esgoto in natura diretamente no Rio São Francisco e que deixaram de ser contempladas pelo projeto de esgotamento sanitário já em curso no Município de Ilha das Flores/SE, em especial, a região conhecida como "Vale Encantado/Prainha", fixando prazo de 180 (cento e oitenta) dias. O referido estudo, lastreado em bases técnicas, deverá conter cronograma de realização da obra, apresentação de custos e meios de captação de recursos; b) uma vez elaborado o estudo, deve o Município de Ilha das Flores - SE adotar as providências de encaminhamento do mesmo junto aos demais Entes Federativos, no intuito de obter os recursos necessários à sua execução, respeitado o processo legislativo orçamentário previsto na Constituição; c) que os réus apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados após a implantação do sistema de esgotamento sanitário nas áreas não contempladas pelo projeto de esgotamento já em curso no município, plano de recuperação das áreas afetadas pelo lançamento de esgoto 'in natura', devidamente aprovado pelo órgão ambiental, promovendo, em seguida, sua execução; d) caso não seja possível a recuperação da área degradada, o pagamento de indenização compensatória dos danos causados ao solo, à fauna e aos recursos hídricos que eventualmente não puderem ser restaurados, em quantia a ser fixada na fase de liquidação e revertida para o Fundo de Direitos Difusos de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85.
    2. O dever de preservar o meio ambiente, bem como de recuperá-lo em caso de degradação, encontra previsão constitucional no art. 225, § 2º, norma de observância cogente, à qual todos devem se submeter. O art. 23, VI e IX, da CF/88 expressamente estabelece ser competência material comum dos entes federados a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, bem como a promoção de melhoria das condições do saneamento básico. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.
    3. "A ação civil pública por danos ambientais dá ensejo a litisconsórcio facultativo entre os vários degradadores, diretos e indiretos, por se tratar de responsabilidade civil objetiva e solidária, podendo ser proposta contra o poluidor, responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora de degradação ambiental e contra os co-obrigados solidariamente à indenização. A ausência de formação do litisconsórcio facultativo não tem a faculdade de acarretar a nulidade do processo." (AGARESP 201201848141, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/10/2013). Preliminar afastada.
    4. A implementação da rede de esgotamento sanitário, às margens do Rio São Francisco nas áreas conhecidas como "Vale Encantado/Prainha", é extremamente necessária para a preservação do meio ambiente equilibrado e da saúde da população no entorno, sendo ambos os direitos garantidos constitucionalmente, nos arts. 196 e 225 da CF/88.
    5. A simples alegação de ausência de recursos, desacompanhada de qualquer suporte probatório, como no caso dos autos, impede a aferição da incidência do princípio da reserva do possível, dada a impossibilidade da realização do juízo de razoabilidade e de proporcionalidade da pretensão deduzida e a existência de disponibilidade financeira.
    6. Os princípios da reserva do possível, da separação dos Poderes e da submissão ao orçamento não podem ser invocados para coibir a atuação do Poder Judiciário quando os entes da Administração Pública se mostram negligentes em face de políticas públicas garantidas em sede constitucional.
    7. A obrigação de reparar o dano ambiental é objetiva, independe de dolo ou culpa, e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista na legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81). "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem." (cf. REsp 650.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/12/2009).
    8. O fato de a área conhecida como "Vale Encantado/Prainha" ser Área de Preservação Permanente não representa óbice para sua inclusão no projeto de esgotamento sanitário já iniciado. "A realização do esgotamento sanitário naquela área auxiliará ainda mais a função ambiental de preservação dos recursos hídricos, a estabilidade geológica e a biodiversidade, assegurando, com isso, o bem-estar das populações humanas e a sobrevida do rio São Francisco" (Trecho da sentença).
    9. As sanções aplicadas estão perfeitamente adequadas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano ambiental causado, bem como o impacto da omissão do Poder Público na saúde da população envolvida.
    10. Preliminares não acolhidas. Não provimento das apelações.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fls. 476, Vol. 8).
    No apelo extremo (fl. 564, Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 21, XX; 23, VI e IV; 37, § 6º; 167; 196; e 225 da Carta da República, pois:
    (a) não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que “a União não pode executar, diretamente, qualquer obra ou serviço no território de Estados e Municípios, em respeito ao princípio federativo”; 
    (b) “o equilíbrio das finanças públicas exige dotação orçamentária prévia para a realização de qualquer despesa, regra de observância obrigatória no atendimento do interesse público”; 
    (c) “o comando judicial não poderá se sobrepor ao que disciplina o ordenamento jurídico quanto a repartição de competências, que no caso dos autos está perfeitamente disciplinada no art. 21, inc. XX da CR/88”;
    (d) inexiste responsabilidade da União, diante da ausência de nexo de causalidade a amparar a pretensão recursal; e
    (e) é insuficiente o prazo de 180 dias para a identificação dos locais afetados com o lançamento de esgoto in natura nas proximidades do Rio São Francisco e nas demais áreas de preservação permanente, bem como para realizar plano de recuperação da áreas afetadas.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 368-373, Vol. 8):
    “Assim, embora a competência legislativa da União esteja relacionada à elaboração das normas gerais, a competência administrativa em matéria de meio ambiente é compartilhada entre todos os entes federados. 
    Ademais, a União, em sua apelação, reconhece que está, entre as suas atribuições, além de definir diretrizes gerais no campo do saneamento básico, proporcionar ao município os meios que viabilizam a efetiva implementação da política pública. 
    Desse modo, não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada pela aludida ré.
    (…)
    No que concerne à necessidade de citação dos demais litisconsortes passivos "necessários", como, por exemplo, a FUNASA, também não merece acolhida a preliminar suscitada pela União. No plano jurídico, o dano ambiental é marcado pela responsabilidade civil objetiva e solidária, que dá ensejo, no âmbito processual, a litisconsórcio facultativo entre os vários degradadores, diretos ou indiretos. 
    Ademais, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, mesmo havendo diversos agentes poluidores, não existe obrigatoriedade na formação do litisconsórcio, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar em face de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo, já que a responsabilidade pelos danos ambientais é solidária. Nesse diapasão, segue julgado: 
    (…)
    No caso, ao contrário do alegado pela União, a implementação da rede de esgotamento sanitário, às margens do Rio São Francisco, nas áreas conhecidas como "Vale Encantado/Prainha", é de extremo interesse para preservação do meio ambiente equilibrado e da saúde da população no entorno, sendo ambos os direitos garantidos constitucionalmente, nos arts. 196 e 225 da CF/88. 
    A simples alegação de ausência de recursos desacompanhada de qualquer suporte probatório, como ocorre no presente caso, impede a aferição da incidência do Princípio da Reserva do Possível, dada a impossibilidade da realização do juízo de razoabilidade e de proporcionalidade da pretensão deduzida e a existência de disponibilidade financeira. Não aplicável ao caso o princípio da reserva do possível, uma vez que o STF já se manifestou no sentido de que tal princípio não pode ser invocado pelo Poder Público para fraudar, frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição (ADPF nº 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). 
    Portanto, os princípios da reserva do possível, da separação dos Poderes e da submissão ao orçamento não podem ser invocados para coibir a atuação do Poder Judiciário quando os entes da administração pública se mostram negligentes em face de políticas públicas garantidas em sede constitucional. 
    (…)
    Em relação à responsabilização do dano ambiental, o STJ já decidiu que, "para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem." (cf. REsp 650.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/12/2009). 
    Compulsando os autos, observa-se ser inconteste a responsabilidade dos réus quando se omitem a tomar medidas, no que tange ao saneamento básico, que impactam na saúde da população e no equilíbrio ambiental.” 
    Verifica-se, portanto, que a matéria em discussão está, na verdade, situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.228.790-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Responsabilidade Civil por dano. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.142.000-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM TERMINAL MARÍTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2011. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência de dano material e de indenização devida à Pousada LP Blat Ilhabela, ora agravada, pelo cancelamento de reservas em razão de vazamento de óleo em terminal petrolífero demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 798.101-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 15/5/2014)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente